Tribunal: TJSP
Processo: 1007663-48.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Constatação de manipulação no medidor de energia elétrica - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) - Presunção relativa de veracidade – Ausência de elementos de convicção bastantes à legitimidade ao TOI - Ação procedente - Recurso desprovido.